Tribunal: STF
Processo: HC 93768
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-08
Data de publicação: 2008-04-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM.
   INOCORRÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO, NO CRIME DE FURTO, DO ART. 157, § 2º,
   DO CP. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E APLICAÇÃO ANALÓGICA DO
   ART. 34 DA LEI N. 9.249/95. TEMAS NÃO SUSCITADOS NAS INSTÂNCIAS
   PRECEDENTES.
1.      O reconhecimento da reincidência não configura
   bis in idem. O recrudescimento da pena resulta da opção do
   paciente em continuar delinqüindo.
2.      A causa de aumento de pena
   pelo concurso de pessoas no crime de roubo [art. 157, § 2º, do
   CP] não se aplica ao crime de furto; há, quanto a este, idêntica
   previsão legal de aumento de pena [art. 155, § 4º, IV, do
   CP].
3.      As questões concernentes ao princípio da insignificância
   e da aplicação analógica do art. 34 da Lei n. 9.249/95 não
   comportam conhecimento em razão de não terem sido suscitadas nas
   instâncias precedentes.
        Habeas corpus conhecido em parte e,
   nessa extensão, indeferido.